Tribunal: TJSP
Processo: 1014109-20.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito – Contrato bancário – Cartão magnético de débito e crédito - Operações com o cartão contestadas pelo autor - Versão reticente do evento na petição inicial - Boletim de ocorrência policial com o histórico melhor detalhado do evento - Autor abordado por

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito – Contrato bancário – Cartão magnético de débito e crédito - Operações com o cartão contestadas pelo autor - Versão reticente do evento na petição inicial - Boletim de ocorrência policial com o histórico melhor detalhado do evento - Autor abordado por indivíduo em agência do réu, ato contínuo ao uso do cartão num saque de dinheiro, e cartão substituído, depois usado mediante senha sigilosa - Evento imputável ao autor, que se deixou iludir e permitiu fosse conhecida a senha sigilosa pelo indivíduo fraudador - Evento extrínseco aos serviços bancários, excludente da responsabilidade pelos danos materiais e morais - Substituição do cartão magnético notada pelo autor depois do uso pelo fraudador - Recurso do réu provido e prejudicado o do autor, invertidos ônus de sucumbência, por maioria de votos, vencidos ou relator sorteado e o 5o Juiz, declara voto o relator sorteado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000780273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014109-20.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido e por maioria de
votos, deram provimento ao recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso do autor,
vencidos o Relator sorteado e o 5o Desembargador que negavam provimento a ambos os
recursos. Declara voto o Relator sorteado. Acórdão como 3o Desembargador.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CERQUEIRA LEITE, vencedor, LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, vencido,
JACOB VALENTE (Presidente), CASTRO FIGLIOLIA E TASSO DUARTE DE
MELO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.324
APEL.No: 1014109-20.2015.8.26.0020
COMARCA: São Paulo
APTE. : José Carlos dos Santos e
Banco Itaucard S/A.
APDO. : os mesmos
Responsabilidade civil Ação declaratória de inexistência de
débito, c.c. indenização por danos morais e materiais e
repetição de indébito Contrato bancário Cartão magnético
de débito e crédito - Operações com o cartão contestadas pelo
autor - Versão reticente do evento na petição inicial - Boletim
de ocorrência policial com o histórico melhor detalhado do
evento - Autor abordado por indivíduo em agência do réu, ato
contínuo ao uso do cartão num saque de dinheiro, e cartão
substituído, depois usado mediante senha sigilosa - Evento
imputável ao autor, que se deixou iludir e permitiu fosse
conhecida a senha sigilosa pelo indivíduo fraudador - Evento
extrínseco
aos
serviços
bancários,
excludente
da
responsabilidade pelos danos materiais e morais - Substituição
do cartão magnético notada pelo autor depois do uso pelo
fraudador - Recurso do réu provido e prejudicado o do autor,
invertidos ônus de sucumbência, por maioria de votos,
vencidos ou relator sorteado e o 5o Juiz, declara voto o relator
sorteado.
A
r.
sentença
de
fls.
121/127,
cujo
relatório fica incorporado, julgou parcialmente procedente
a pretensão do autor, nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito, c.c. indenização por danos morais
e materiais e repetição de indébito, condenando o réu ao
ressarcimento
dos
danos
materiais
de
R$
3.078,75,
atualizados desde os desfalques e acrescidos de juros de
mora desde a citação, e declarando inexigível o débito de
R$ 543,01, distribuindo as custas e despesas processuais e
arbitrando os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 aos
patronos do adversário.
Inconformados, o autor e o réu interpõem
recursos de apelação.
O autor pleiteia a condenação do réu ao
pagamento de indenização pelo dano moral, estimando-a no
equivalente a cem vezes o salário mínimo, mais os ônus de
sucumbência a cargo exclusivo do réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu, por sua vez, pleiteia a reforma e a
improcedência da pretensão, asseverando que as operações
contestadas pelo autor foram ultimadas mediante uso do
cartão, dotado de "chip", e senha sigilosa, circunstância
que exclua a sua responsabilidade objetiva e transfere ao
autor a culpa exclusiva pelo evento.
Recursos contraarrazoados, houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O autor, se não é demandante de má-fé,
porque não altera a verdade dos fatos, tangencia essa
distorção ao ser reticente quando afirmou na petição
inicial que teve ciência de operações com o seu cartão
magnético, que somaram R$ 3.078,75 no dia 27 de julho de
2015,
apesar de não tê-lo entregue a outrem ou
compartilhado a senha de conhecimento sigiloso.
A verdade é outra e está estampada no
histórico do boletim de ocorrência que o autor fez lavrar
no dia imediato, 28 de julho, reportando-se ao acontecido
por volta de 10,00 horas do dia anterior.
Declarou o autor à autoridade policial que
no dia do evento esteve numa agência do réu e fez um saque
de R$ 620,00 com o cartão magnético e, ato contínuo, um
desconhecido aproximou-se a fim de "ajudá-lo" e travou
conversa, de permeio, por um expediente sub-reptício,
fazendo a troca do cartão por outro em nome de Emílio
Carlos de Souza.
A isso se seguiram as operações contestadas
pelo autor, cujo desfalque somou R$ 3.078,75, até que
notasse a troca do cartão e levasse o fato ao conhecimento
da autoridade policial e, por lógica, ao conhecimento do
réu.
Logo, o autor foi vítima de uma fraude e, de
algum modo, o fraudador apossou-se do cartão magnético e
da senha de uso sigiloso.
É inequívoco que a relação jurídica entre os
demandantes, autor e banco depositário/administrador de
cartão de crédito, é de consumo, como também é cediço que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva associada à
teoria do risco profissional ou do empreendimento.
Todavia,
para
que
subsista
a
responsabilidade do banco, é imprescindível o nexo de
causalidade e imputação, que deve ser direto àquele a quem
é atribuída a causa do evento lesivo.
Em primeiro lugar, o fato imputado terá de
ser “conditio sine qua non” do dano.
Em segundo lugar, de acordo com o “id quod
plerunque accidit”, o fato imputado terá de ser
considerado a causa adequada do dano, conforme as regras
de experiência comum.
“In casu”, o autor foi vítima de um
estratagema levado a êxito por terceiro, sem nexo de
causalidade e de imputação com o serviço de administração
do cartão de crédito prestado pelo réu ou o serviço de
depósito bancário.
Agostinho Alvim já ensinava que “suposto
certo dano, considera-se causa dele a que lhe é próxima ou
remota, mas, com relação a esta última, é mister que ela
se ligue ao dano diretamente. Ela é causa necessária desse
dano, porque ele a ela se filia necessariamente; é causa
única, porque opera por si, dispensadas outras causas.
Assim, é indenizável todo o dano que se filia a uma causa,
ainda que remota, desde que ela lhe seja causa necessária
por não existir outra que explique o mesmo dano” (“Da
inexecução das obrigações e suas conseqüências”, Ed.
Saraiva, 1980, 5a ed., pág. 356).
A seguir, ponderava: “Quer a lei que o dano
seja efeito direto e imediato da inexecução... a lei impõe
a existência de um liame entre inadimplemento da obrigação
e o dano, de modo que o inadimplemento se atribua, com
exclusividade, à causa do dano... A expressão direto e
imediato significa o nexo causal necessário”.
A controvérsia se resolve à vista do art.
403 do Código Civil, correspondente ao art. 1.060 do
Código de 1916, acerca do nexo de causalidade direto e
imediato.
Carlos
Roberto
Gonçalves,
depois
de
sintetizar as várias teorias sobre o nexo de causalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pondera que o nosso Código Civil de 1916 “adotou,
indiscutivelmente, a do dano direto e imediato, como está
expresso no art. 1.060; e das várias escolas que explicam
o dano direto e imediato, a mais autorizada é a que se
reporta
à
consequência
necessária”
(“Responsabilidade
Civil”, Ed. Saraiva, 1995, 6a ed., pág. 388, n.89).
Transcrevendo a lição de Agostinho Alvim
(“in” “Da inexecução das obrigações e suas consequências”,
Ed. Jurídica e Universitária, 3a ed., pág. 351, n. 226),
Carlos Roberto Gonçalves salienta que “os danos indiretos
ou remotos não se excluem, só por isso; em regra, não são
indenizáveis, porque deixam de ser efeito necessário, pelo
aparecimento de concausas. Suposto não existam estas,
aqueles danos são indenizáveis” e, finalmente, conclui:
“Ao legislador, portanto, quando adotou a teoria do dano
direto e imediato, repugnou-lhe sujeitar o autor do dano a
todas as nefastas consequências do seu ato, quando já não
ligadas a ele diretamente. Este foi, indubitavelmente, o
seu ponto de vista. E o legislador, a nosso ver, está
certo, porque não é justo decidir-se pela responsabilidade
ilimitada do autor do primeiro dano (Agostinho Alvim, 'Da
inexecução', cit., p. 353)” (ob. cit., pág. 389).
O sucesso da empreitada criminosa teve como
causa direta a desatenção do autor, ao ser embaído pelo
fraudador, não imputável a algum defeito no serviço
prestado pelo réu.
Sendo assim, o dano material experimentado
pelo autor, resultante do expediente hábil a ludibriar a
reserva de cautela imanente a qualquer ser humano, só pode
ser
atribuído
ao
malfeitor,
ao
estelionatário,
ao
indivíduo que se aproveitou da desatenção do autor e se
apossou do cartão de crédito e da senha secreta.
O autor concorreu para o evento e não há
nexo de causalidade apto a responsabilizar o banco pelo
prejuízo material.
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso do réu e julga-se prejudicado o recurso do autor,
que, invertidos os ônus de sucumbência, passa a responder
pelas custas e despesas processuais, as de reembolso com
atualização
desde
os
desembolsos,
mais
honorários
advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em R$
2.000,00, observada a majoração prevista no art. 85, § 11,
do novo CPC, atualizados desde a prolação da r. sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir do
trânsito em julgado, ressalvada a gratuidade processual.
CERQUEIRA LEITE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014109-20.2015.8.26.0020
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: José Carlos dos Santos
Apelado/Apelante: Banco Itaucard S/A
Comarca: São Paulo
Juíza: Dr(a). Cláudia Barrichello
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Justiça Gratuita
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Voto no 01844
VISTOS.
1. Com o devido respeito ao posicionamento
adotado pelo Digno Relator Vencedor, Des. Cerqueira Leite, o meu voto é direcionado
em sentido oposto, para negar provimento a ambos os recursos de apelação interpostos.
Cuidam-se
de
Recursos
de
Apelação
interpostos contra a sentença de fls. 121/127, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pela D. Juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó, da
Comarca da Capital, Dra. Cláudia Barrichello, que julgou parcialmente procedentes os
pedidos
da
presente
AÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO
DO INDÉBITO que JOSÉ CARLOS DOS SANTOS promove contra BANCO
ITAUCARD S.A., para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 3.078,75
(três mil e setenta e oito reais reais e setenta e cinco centavos), corrigidos desde o
desembolso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem
como para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 543,01 (quinhentos e
quarenta e três reais e um centavo). Em razão da sucumbência recíproca, determinou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada parte o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86 do
CPC, além da verba honorária, fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na
forma do art. 85, §14 do CPC, devidos integralmente por cada uma das partes ao
patrono da parte contrária, observando-se o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.
Apelou o autor (fls.130/142), pleiteando o
provimento do recurso com a reforma parcial da sentença combatida, a fim de que o
banco réu seja condenado ao pagamento da indenização por danos morais no valor de
100 (cem) vezes o salário mínimo vigente à época da ocorrência do ilícito, e ainda ao
pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação, atualizado monetariamente.
De outro lado, apelou o réu (fls. 143/150),
buscando o provimento do recurso e a reforma da r. sentença vergastada, para
considerar válida a cobrança do valor lançado no cartão de crédito do autor. Para tanto,
salienta que a transação comercial teria sido realizada mediante a apresentação da via
física do cartão, com a utilização do seu chip e digitação de senha, sendo culpa
exclusiva do autor eventual dano sofrido, excluindo-se a responsabilidade da instituição
bancária, consoante art. 14 do CDC.
Em contrarrazões (fls. 156/165), o autor
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo réu e pela manutenção in totum da
r. Decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Acrescenta, em
apertada síntese, que o recorrente não teria se desincumbido do seu ônus probatório.
De
outra
banda,
em
contrarrazões
(fls.167/175), pugna o banco réu pela manutenção do r. decisum quanto à improcedência
da indenização por danos morais, visto que aplicável ao caso a Súmula no 385 do C.
STJ.
Recursos tempestivos e dispensado de
preparo em relação ao autor (justiça gratuita) e preparado em relação ao réu (fls.
151/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.183).
É o relatório.
2. Depreende-se, da análise de autos, que o
autor possui conta corrente junto à instituição ré, tendo adquirido dela o cartão de
crédito/débito Mastercard, número 5123 xxxx xxxx 3305.
Narra o requerente que, em 27 de julho de
2017, fora surpreendido com o lançamento do montante de R$ 3.078,75 (três mil e
setenta oito reais e setenta e cinco centavos) em débitos na sua conta corrente, sendo R$
2.078,75 (dois mil e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) em compras na
modalidade débito, e R$ 1.000,00 (mil reais) na forma de saque (fls.29). Afirma, ainda,
que não realizou as transações referidas e que as teria contestado junto ao banco réu.
Aduz que a instituição bancária teria recusado o estorno do valor impugnado
administrativamente.
In casu, ao solucionar a pendenga, a MM.
Magistrada de primeiro grau ponderou:
" (...) Na hipótese, o réu não logrou comprovar a ocorrência de
qualquer das excludentes de responsabilidade constantes do
parágrafo 3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
não se desincumbindo do ônus probatório invertido (artigo 6°,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Ato contínuo,
caberia ao réu demonstrar a falta de responsabilidade no
fornecimento do produto e serviço prestado, já que o autor bem
demonstrou que gastos indevidos foram realizados em sua
conta. Com impugnações e conjecturas genéricas, o requerido
nada demonstrou ou comprovou de concreto. Daí exsurge a
obrigação do réu em restituir ao autor a totalidade dos valores
descontados indevidamente de sua conta corrente, apontados no
documento de fl. 29, no total de R$ 3.078,75. Forçoso, ainda,
declarar-se inexigível o valor de R$ 543,01, referente ao
contrato 000721670020000 (fls. 23), cobrado do autor a título
de despesas com cartão de crédito (...)" (fls.123)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, não obstante a juridicidade dos
argumentos suscitados pelo réu apelante, os recursos não merecem prosperar.
Além do Boletim de Ocorrência juntado pelo
autor (fls.21/24), no qual ela narra não reconhecer a compra já referida, restou
comprovada a contestação administrativa do lançamento efetuado, conforme se verifica
no documento de fls. 29/31.
Aliás, nada há nos autos que confirma a
versão do réu de que a transação comercial teria sido realizada mediante a apresentação
da via física do cartão, com a utilização do seu chip e digitação de senha. Sustenta o
autor que teria havido a troca do cartão por outro do mesmo banco, em nome de
terceiro, quando estava na agência do banco réu para realizar um saque.
Nesse sentido, força é convir ter havido falha
no serviço prestado pelo réu, fato que enseja a manutenção da r. Decisão hostilizada tal
como lançada. É preciso considerar que são manifestas as inúmeras fraudes empregadas
para obtenção de vantagem ilícita. As práticas são conhecidas do comércio.
O Superior Tribunal de Justiça, em âmbito
nacional e pela sistemática dos recursos repetitivos, uniformizou o entendimento de que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes
ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se
como fortuito interno” (REsp no 1.199.782-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a
Seção, j. 12-09-2011).
Esse entendimento foi consolidado na
Súmula 479 do STJ, a saber: “as instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Em
suma,
“a
instituição
bancária
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável pela segurança das operações realizadas pelos seus clientes” (STJ, REsp
n. 1.245.550-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 17/03/2015), sendo
irrelevante discutir a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da instituição
financeira em casos de fraude bancária.
Neste sentido, o entendimento perfilhado por
este E. Tribunal de Justiça:
"APELAÇÕES. Ação indenizatória por danos materiais e
morais. Autora que sofreu descontos indevidos em sua fatura de
cartão de crédito em razão de gastos efetuados por meio de
fraude. Demandante que não reconhece as compras efetuadas e
nem autorizou que terceiro as fizesse. Ação movida em face do
banco no qual a autora possui conta e administra o cartão de
crédito. Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos
para condenar o demandado a restituir a autora os valores
cobrados indevidamente da sua fatura de cartão de crédito, bem
como ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 a título de
indenização por danos morais. Requerido condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação. Apelo do banco réu. Sem razão. Incidência do
Código de Defesa do Consumidor. Banco demandado que não
se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório.
Ausência de demonstração efetiva e cabal de quem realmente
teria realizado as transações bancárias impugnadas. Fraude
bancária. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da
Súmula no 479 do STJ. Prejuízo material caracterizado. (...).
Apelo do banco réu desprovido e recurso da autora provido. "
(Apelação Cível no 1009001-05.2018.8.26.0020, Rel. Roberto
Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2020, TJSP)
"Apelação Ação de inexigibilidade de débito, cumulada com
pedido de indenização por danos morais Parcial Procedência
Operações financeiras realizadas por falsário com o uso do
cartão de débito da autora Autor que não pode produzir
provas de fato negativo
Dano material comprovado

Operações realizadas que encontravam-se fora do perfil do
consumidor Súmula 479 do STJ Prova de inexistência de
defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem
produzida pelo réu Aplicabilidade da Teoria do risco da
atividade
Declarada a inexigibilidade das operações
realizadas em nome do demandante, bem como a restituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desses valores Dano moral Ocorrência configurada Valor
mantido Recursos improvidos."
(Apelação Cível no 1006107-67.2019.8.26.0005, Rel. Thiago
de Siqueira, 14a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2020,
TJSP)
Quanto ao pedido de indenização por dano
moral, como bem destacado pela magistrada de primeiro grau, o autor já possuía à
época da negativação outros três apontamentos (fls.92/93), incidindo no caso em
comento o que dispõe a Súmula no 385 do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, o
meu VOTO é pelo NÃO PROVIMENTO dos recursos interpostos. Sem prejuízo, na
forma do artigo 85, § 11o, do CPC, majoro para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), os
honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos das partes.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Declarante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu
as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
129FA26C
7
12
Declarações
de Votos
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALAO
12ADF48D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014109-20.2015.8.26.0020 e o código de confirmação da tabela acima.